Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HISTÓRICO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO VIA TELEFONE. CONFIRMAÇÃO POR MEIO DE OUTROS ELEMENTOS. NOVAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O histórico de faturas de cartão de crédito, acompanhado do respectivo contrato de adesão e da memória de cálculo da evolução do débito, constitui prova escrita, sem eficácia de título executivo, apta a refletir o direito do credor de exigir do devedor a correspondente obrigação e, portanto, documento hábil a instruir ação monitória, na forma do art. 700 do CPC.
2. A recorrente não apresentou argumento ou prova capaz de impugnar a validade das faturas mensais ou o valor dos gastos efetuados com a utilização do cartão de crédito, tendo se limitado a questionar a validade da renegociação do débito realizada via telefone.
3. Dá-se a novação, nos termos do art. 360, I, do CC, “quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior”. No caso em análise, a renegociação da dívida decorrente da utilização de cartão de crédito foi comprovada por meio de gravação de conversa telefônica e, ainda, por documentos hábeis a demonstrar o conteúdo e os termos da novação, a data e o horário da solicitação e os dados pessoais da solicitante.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.